Tribunal: TJES
Processo: 0017298-71.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017298-71.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JOSE ROBERTO PETARLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado falecido e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com condenação da parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o ajuizamento da execução fiscal contra contribuinte falecido autoriza a substituição do sujeito passivo da execução pelo espólio ou sucessores, bem como se há dever do inventariante de comunicar o óbito ao fisco para atualização do cadastro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução fiscal impede a constituição válida do polo passivo da demanda, configurando erro da Fazenda Pública, que deve verificar previamente a legitimidade passiva.
4. Nos termos da Súmula 392 do STJ, é vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do sujeito passivo da execução, sendo inviável a inclusão do espólio ou sucessores no feito executivo após seu ajuizamento.
5. Correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual do exequente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Majoração da verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de execução fiscal contra contribuinte falecido antes da propositura da ação configura erro da Fazenda Pública, sendo inviável a inclusão do espólio ou sucessores no polo passivo após o ajuizamento.

2. É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do sujeito passivo da execução, conforme enunciado da Súmula 392 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1615747/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.12.2016, DJe 06.02.2017; TJES, Apelação Cível nº 0030566-37.2014.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017298-71.2014.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO PETARLI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O Município
d
e Serra interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital – nos autos da de execução fiscal ajuizada por ele contra
o
Espólio
d
e José Roberto Petarli que acolheu “a exceção de pré-executividade para reconhecer ilegitimidade da parte excipiente” e julgou “extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual do exequente (art. 485, VI, CPC)” e condenou a parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o excipiente olvidou do dever de prestar informações para atualizar o cadastro imobiliário e, essa situação contribuiu com ajuizamento da ação executiva fiscal a pessoa física do falecido”; 2) “o juízo a quo ao aplicar, indiscriminadamente, a súmula 392 do STJ, sem levar em conta o dever do excipiente em atualizar o cadastro imobiliário, e declinar para a ilegitimidade passiva, olvidou da obrigação acessória do inventariante”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença e que seja permitido o “ingresso na lide executiva do sucessor ou do espólio, caso este ainda não tenha sido encerrado”.

A ação foi proposta em 15-07-2014, e conforme consta nas Certidões de Dívidas Ativas que instruem a inicial n.
827.0897/2014
(fls. 07-10)
e n.
827.0898/2014

(fls. 11-14) é apontado como devedor o apelado José Roberto Petarli, contudo a certidão de óbito colacionada aos autos (fl. 36), comprova que este faleceu em 26-12-2011, logo “O ajuizamento da execução fiscal contra contribuinte falecido configura equívoco do exequente, que tem o dever de verificar previamente a legitimidade do polo passivo, ainda que os herdeiros não tenham comunicado o óbito ao fisco.” (Apelação cível n. 0030566-37.2014.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: 05-11-2024).

Ou seja, a
pretensão do exequente encontra
obstáculo
no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, constante no enunciado da Súmula n. 362,
in verbis:

S
úmula
n.
392.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Aquela egrégia Corte superior de Justiça também já assentou que a sua jurisprudência “
impede a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo, como denota a Súmula 392, segundo a qual a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (AgInt no REsp 1615747/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-12-2016, DJe 06-02-2017).

Posto isso
,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de 12% (doze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto do eminente Relator.